Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Ação de indenização. Prestação de serviço. Depilação a laser. Queimaduras. Dano moral. Quantum mantido. Dano estético não configurado. Recurso conhecido e improvido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar R$10.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido.
II – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao valor fixado a título de dano moral, e quanto à existência, ou não, de dano estético, em decorrência de manchas provocadas por queimaduras sofridas nas pernas durante procedimento de depilação a laser no estabelecimento da empresa ré.
III – Razões de decidir
3. Qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física e pessoal por fatos alheios à sua vontade e que não advieram da sua culpa ou participação, se sujeita a sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade (art. 5o, V e X, CF).
4. No caso, conquanto certo o dever de indenizar, não se mostra ínfimo o valor da reparação arbitrado, posto que inexistem evidências nos autos de que o fato tenha causado danos gravosos à autora/apelante.
5. Assim, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do “quantum” estipulado na sentença.
6. O dano estético, por sua vez, é caracterizado por alteração física ou deformidade que compromete a aparência da vítima de forma permanente e substancial, gerando sentimentos de repulsa, vergonha ou inferioridade.
7. Não restou configurado o dano estético, visto que as sequelas observadas foram temporárias e “a maioria das manchas hiperpigmentadas que surgiram no início do processo não está mais visível, indicando uma progressão positiva no clareamento natural da pele”, conforme descrito no laudo pericial acostado aos autos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1858003, 0718075-53.2023.8.07.0007, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/05/2024.